Tribunal: STF
Processo: HC 255568
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Pinhão Coelho Araújo (e outro), em favor de Samara de Oliveira Olson, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Resp 2.135.495/SP, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS. MODULAÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, em decisão devidamente motivada, concluído que emergem elementos suficientemente idôneos de prova da autoria delitiva imputada à recorrente, a corroborar, assim, a condenação pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/2006, rever tais fundamentos para decidir pela absolvição, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a quantidade, qualidade e diversidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas como fundamento para determinar a fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. A incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser mantida em 1/4, em razão da natureza, diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (533 comprimidos de ectasy, 45 micropontos de LSD, 12 trouxinhas de haxixe, com peso total de 16,360g, e uma trouxinha de maconha, pesando 12,090g), o que se mostra razoável e proporcional, tal como fixado pelas instâncias ordinárias. 4 . Agravo regimental não provido”. (eDOC 5, p. 2-3)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito, pela prática do crime do art. 33, caput, na forma do § 4, da Lei 11.343/2006.



    Afirmam, inicialmente, que a condenação foi destituída de qualquer elemento de prova que corroborasse a versão dos policiais que atuaram no caso, os quais testemunharam no sentido de que a paciente tinha ciência do tráfico de drogas.



    Aduzem, no ponto, que “ao considerar frases genéricas dos policiais militares responsa veis pela abordagem como suficientes para a condenação, ao passo que vários outros elementos que apontam para a inocência da Paciente sequer foram considerados, tem-se um claro rebaixamento do standard probatório exigido pelo processo penal”. (p. 3)



    Por outro lado, asseveram que a paciente preenche todos os requisitos para que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, seja aplicado em sua fração máxima.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a ilegalidade da condenação da paciente, por violação ao art. 386, II e VII, do CPP, e ao art. 5º, LVII, da CF/1988. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que a paciente e outro corréu (seu namorado) foram flagrados na posse de 533 comprimidos de ecstasy, 45 micropontos de LSD, 12 trouxinhas de haxixe, com peso total de 16,360g e uma trouxinha de maconha, pesando 12,090g. As drogas foram encontradas na bolsa da paciente.



    Colho do ato apontado como coator:



    “Conforme consta da decisão agravada, o acórdão recorrido manteve a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes pelos seguintes fundamentos (eSTJ fls. 2319/2323):



    A respeito de SAMARA, a condenação pela prática da traficância, igualmente, era mesmo de rigor, conforme será esmiuçado adiante. Na delegacia, a acusada afirmou que os entorpecentes não lhe pertenciam, bem como que não sabia que o então namorado estava transportando as drogas,“muito menos que tinha colocado parte das drogas em sua bolsa”. Disse que não o viu acondicionar as substâncias dentre seus pertences (fls. 32). Em Juízo, novamente negou ciência sobre a mercadoria ilícita. Afirmou que namorou com LEANDRO por cerca de sete ou oito meses, sendo que, durante o trajeto realizado na ocasião do flagrante, ele havia feito diversos contatos telefônicos e informou que precisava passar na cidade de Ribeirão Preto, onde fez uma parada. Na ocasião, a ré aproveitou para ir ao banheiro de um estabelecimento próximo, situado “em uma ruazinha”, onde permaneceu por cerca de dez minutos. Não viu se o namorado se encontrou com alguém naquela localidade. De todo modo, confirmou que os agentes policiais localizaram parte das drogas em sua bolsa e outra parcela dentro do veículo, mencionando que se tratava de“bastante bala e LSD”. Ainda que o corréu tenha buscado afastar a responsabilidade criminal de SAMARA, assumindo culpa exclusiva, as testemunhas Michel Ricardo Barbel e Leandro Luiz da Silva, policiais militares responsáveis que fizeram o flagrante, ouvidos sob o crivo do contraditório, narraram como se desenvolveu a prisão dos sentenciados, atestando categoricamente que ambos reconheceram que venderiam os entorpecentes na festa rave (conforme depoimentos registrados nos autos digitais dos Processos nº 0006240- 46.2017.8.6.0604 e 0010702-78.2019.8.26.0506). Aliás,o agente policial Michel, quando indagado especificamente sobre se SAMARA demonstrou que sabia da existência das substâncias ilícitas, respondeu positivamente e de forma convicta. Frise-se que seus depoimentos estão integralmente transcritos nar. sentença e, por oportuno, serão aqui reproduzidos: [...] Outrossim, o escrivão de polícia Marcelo Ignácio de Souza reforçou que tomou conhecimento da apreensão, eis que estava de plantão e auxiliou no registro da ocorrência, referindo que LEANDRO assumiu a propriedade da droga e durante as buscas também foi encontrado entorpecente na bolsa de SAMARA, vindo a saber que as drogas seriam levadas para uma festa rave (depoimento incorporado aos autos digitais do Processo nº 0006944.80.2017.8.26.0597). Acerca do valor probante dos depoimentos de agentes policiais, a jurisprudência predominante entende que constitui meio de prova idôneo a embasar a sentença, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. A prova oral, no caso os policiais militares, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. [...] A par de todo o exposto, a tese defensiva de ausência de dolo não convence, sobretudo diante da firme e congruente declaração dos agentes policiais no sentido de que SAMARA manifestou ciência do conteúdo encontrado tanto em sua bolsa, como no veículo automotor, que, aliás, apresentou-se em quantidade manifestamente expressiva, especialmente de drogas sintéticas. Aliás, ela admitiu em audiência que LEANDRO fez uma série de chamadas telefônicas durante a viagem, a evidenciar que ela, como ocupante do veículo, acompanhou o esquema que se formava para o transporte dos entorpecentes, agindo, assim, ao menos com o dolo em sua modalidade eventual”. [...]



    A Corte de origem, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova da autoria delitiva imputada à recorrente, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    E, para rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição, como requer a defesa, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 



    Ademais, o acórdão está em conformidade com o entendimento o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos policiais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. [...]



    Por outro lado, pretende-se a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo (2/3).



    [...]



    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade, a natureza e a diversidade de drogas, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). [...]



    No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser mantida em 1/4, em razão da natureza, diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (533 comprimidos de ectasy, 45 micropontos de LSD, 12 trouxinhas de haxixe, com peso total de 16,360g, e uma trouxinha de maconha, pesando 12,090g), o que se mostra razoável e proporcional, tal como fixado pelas instâncias ordinárias”. (eDOC 5)



    De início, observo que as provas dos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, denotam que a paciente efetivamente praticava o tráfico de drogas, de modo que os depoimentos dos policiais, uníssonos no sentido de que a paciente tinha ciência e atuava junto de seu namorado na venda de drogas em festas raves, somado às interceptações telefônicas e ao fato de que parte das drogas foram encontradas dentro da bolsa da ré, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitivas.



    No que se refere à fração de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado, tem-se que o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e de sua família. Assim, para legitimar o seu afastamento, é essencial a fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Conforme visto, foi aplicado à paciente o redutor na fração de 1/4, sob a devida fundamentação de que “...No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser mantida em 1/4, em razão da natureza, diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (533 comprimidos de ectasy, 45 micropontos de LSD, 12 trouxinhas de haxixe, com peso total de 16,360g, e uma trouxinha de maconha, pesando 12,090g), o que se mostra razoável e proporcional, tal como fixado pelas instâncias ordinárias”. (eDOC 5)



    Sendo assim, a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 6 meses de prisão, substituída por restritiva de direitos, como incursa no art. 33 da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrada na posse de elevada quantidade e variedade de drogas altamente nocivas (533 comprimidos de ecstasy, 45 micropontos de LSD, 12 trouxinhas de haxixe, com peso total de 16,360g e uma trouxinha de maconha, pesando 12,090g), de modo que a fração do redutor aplicada pelo Juízo de origem é proporcional e adequada.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente